Tribunal: TJDFT
Processo: 0740519-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Em cognição sumária, não se detecta os elementos necessários à concessão da tutela de urgência para autorizar o depósito judicial do valor indicado pelo devedor com intuito de cumprir com a obrigação contraída por meio de contratos de mútuo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.